Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725446-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA, WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face da decisão de ID 199042540, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais n. 0722210-92.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA e WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA em desfavor da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ora agravante. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado WASHINGTON, nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. O autor, filiado adimplente (ID 199015964) do plano de saúde Postal Saúde, relata estar infelizmente padecendo de um câncer agressivo, encontra-se internado, ou ao menos assim se encontrava até a data de 21/05/2024, em hospital localizado em Maceió/AL. Em 21/05/2024, sua família recebeu comunicação do plano de saúde (ID 199015974) em que consta a informação de que o plano de saúde do autor seria cancelado assim que recebesse alta hospitalar e o que o plano de saúde dos seus dependentes já havia sido efetivamente cancelado. Requer, o autor e sua esposa, em tutela de urgência, que o plano de saúde do autor seja impedido de ser cancelado e o da esposa restabelecido. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito cuja tutela o autor requer é de provável incidência, além de evidentemente urgente. O mesmo, todavia, não vislumbro em relação à autora, sua esposa. Apesar de possível a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde, a notificação há de acontecer com 60 dias de antecedência, o que, no caso presente, não se tem notícia ter acontecido. Mas não só. O principal fundamento que emerge para se manter o plano de saúde do autor é ser indevida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde quando o paciente se encontrar em tratamento de doença grave, tendo em vista a função social do contrato, o direito fundamental à vida e à saúde. Tal entendimento encontra-se hoje cristalizado no Tema Repetitivo n. 1082 do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Confiram-se recentes julgados desta Casa no mesmo sentido: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082). 4. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. Para ser reconhecido, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 5. A situação enfrentada pela segurada, com a rescisão unilateral do plano de saúde, por si só, não se mostrou suficiente para configurar a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente porque não há nos autos qualquer informação de que a tutela de urgência deferida tenha sido descumprida, tampouco, que a negativa da seguradora tenha causado prejuízo ao estado de saúde da autora, ou agravado sua situação. 5.1. O simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde não enseja a obrigação de indenizar o dano moral. 6. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil. 6.1. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir à requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação à autora. (Acórdão 1837609, 07082734020238070004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. OBESIDADE. DOENÇA GRAVE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a tutela de urgência pleiteada visa a reativação do plano de saúde, com fundamento na abusividade do cancelamento unilateral efetivado quando a beneficiária se encontra em tratamento de doença crônica grave, qual seja, a obesidade de grau III. 2. Não se trata, portanto, de avaliar a urgência ou não de realização de eventual cirurgia pós-bariátrica para retirada de pele, mas sim, da possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde, encontrando-se a beneficiária em dia com o pagamento das prestações e no meio de tratamento de doença grave, vez que o tratamento em si, alcança outras necessidades também prementes, tais como acompanhamento médico e psicológico. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1785427, 07325295920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo o relatório médico juntado aos autos, ID 199015965, o autor é portador de "mieloma múltiplo, cadeia leve, iniciado tratamento oncológico, ainda internado devido à gravidade e agressividade da doença. (...) Aguarda Home Care para poder receber alta hospitalar. Necessita de assistência domiciliar. Também será necessário manter tratamento oncológico após alta hospitalar para controle de Mieloma múltiplo." Não há dúvidas, portanto, de que o autor necessita dar continuidade a seus tratamentos médicos, mesmo após a alta hospitalar, em nome de sua própria sobrevivência. Repare-se que o Tema 1082/STJ não fala apenas da alta hospitalar como marco inibidor da possibilidade de cancelamento do plano de saúde, mas também do pleno tratamento médico garantidor da sobrevivência. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. Já com relação à autora Maria Divina, apesar de seu comprovado problema de saúde urológico, ID 199015967, tal não me parece se encaixar ao que se refere o Tema 1082/STJ quando estatui a obrigatoriedade de continuação do plano de saúde a beneficiários que estiverem em "pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência". É um problema de saúde, mas, pelo até aqui provado, pontual e sem colocar a vida da autora, ao menos de forma direta, em perigo. DEFIRO, assim, PARCIALMENTE, o pedido de tutela de urgência para determinar à POSTAL SAÚDE que, mesmo após a alta hospitalar do autor Washington Luiz Teixeira da Costa, seja dado prosseguimento a todas as coberturas e demais assistências previstas em seu plano de saúde hoje ainda em curso, não o suspendendo ou cancelando e sem que nenhuma alteração seja feita, até que completo o restabelecimento de sua saúde. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. (ID 199042540 dos autos de origem). Em suas razões recursais a agravante apresenta uma breve síntese dos fatos, conta que se trata de ação de obrigação de fazer movida pelo beneficiário titular WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA DA COSTA e beneficiária dependente MARIA DIVINA MELO CARMO COSTA, requerendo, em síntese, a reativação e manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, após adesão ao programa de PDI/PDV. Esclarece que o tempo de permanência do beneficiário titular encerrou em 21/04/2024, mas o seu plano de saúde permaneceu ativo até o momento, devido internação hospitalar. A beneficiária dependente foi excluída na referida data. Ressalta que a decisão determinou a manutenção do plano, reconhecendo o direito de permanência no plano de saúde devido à necessidade de continuidade dos tratamentos médicos após a alta hospitalar, em prol da própria sobrevivência do paciente. No entanto, não foi observado o prazo estipulado pelo artigo 31, §1o da Lei 9656/98. Argumenta que: [...] Ocorre que, ao contrário do entendimento perpetrado por Vossa Excelência, não há que ser prorrogado o direito de permanência do Autor, ora Agravado, ao plano, uma vez que não contribuiu pelo prazo mínimo de 10(dez) anos ao plano de saúde, consoante o artigo 31 da Lei 9.656/98(...)A regra também está disposta no artigo4.2.4 do Regulamento do Plano CorreiosSaúde II(...)Ora, somente a partir do mês de abril de 2018 a ex-beneficiária titular passou a ser cobrada com mensalidade. É que, o plano de saúde ofertado pela Postal Saúde passou por uma mudança em 2018. o período anterior a abril/2018 o plano CorreiosSaúde I, era ofertado aos beneficiários funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos seus dependentes sem a cobrança de mensalidade, mas apenas coparticipação, não sendo um plano adaptado às regras da Lei no 9.656/98. Cabe destacar, entretanto, que o plano CorreiosSaúde I foi substituído pelo plano CorreiosSaúde II, tendo sido referido e adaptado às normas da Lei 9.656/98Assim, considerando que o plano CorreiosSaúde II só teve a implementação de contribuição a partir de 18/04/2018, a contagem para definição do período de permanência deve se dá a partir desta data. 22. Verifica-se que o Agravado aderiu ao Plano de Desligamento/2020 – PDI 2020/2021, e teve seu contrato de trabalho com os Correios rescindido em 20/04/2021. 23. Desta forma, o titular do plano somente contribuiu por 3 (três) anos para o plano até aderir ao programa de desligamento, sendo assim, ela somente possui direito de permanecer no plano por mais 3 (três) anos, findando-se em 21/04/2024. 24. Sendo assim, o Agravado somente possuía o direito de permanecer no plano por mais 3 anos, ou seja, até 20/04/2024, um ano para cada ano de contribuição da ex-titular, conforme a regra do § 1o do artigo 31 da Lei 9656/98, vez que não contribuiu pelo prazo mínimo de dez anos estabelecido no caput do art.31 da Lei 9.656/98. [...] Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pondera que, no caso concreto, a condição de saúde do agravado em nenhum momento impacta no caso, porque não há previsão legal e regulamentar de que um tratamento continuado seja hipótese de prolongamento do tempo de permanência para um beneficiário dependente. Esclarece que o agravado está ciente há bastante tempo da data de término do seu plano com a Postal, tendo tido prazo suficiente para contratar outro plano de saúde e realizar a portabilidade de carência, caso desejasse. Aduz que a documentação juntada aos autos pela parte agravada, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, tanto não denota a existência da probabilidade do direito alegado, como não demonstra a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Assevera que também está ausente outro requisito basilar para a concessão da medida liminar, qual seja, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Destaca que o artigo 13 da Lei 9.656/98, somente veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, durante a ocorrência de internação, o que não é o caso da parte agravada. Reitera que o agravado não possui direito de permanecer no plano de saúde em questão por prazo indeterminado, sendo certo que o período de vigência contratual se encerrou em 21/04/2024, nos termos do art. 31, § 1o, da Lei no 9.656/98. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a agravante dos seus efeitos; e, b) no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a agravante compelida a manter o plano de saúde do Agravado ativo e por tempo indeterminado. No despacho de ID 60680527, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação com vistas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ou comprovar o efetivo preparo do recurso com o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Em acatamento ao pronunciamento judicial a agravante recolheu o preparo conforme id’s 60890532 e 60890533. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de plano de saúde empresarial. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, sendo a Postal Saúde — Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios uma operadora de planos privados de saúde, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o no 41913-3, classificada na modalidade de autogestão, constituída em abril de 2013 como associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília/DF, conforme consta informado no próprio site da agravada[1], o Códex consumerista não incide nas relações jurídicas firmadas entre a Postal Saúde e seus beneficiários. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Em relação aos aposentados, situação do autor titular do plano de saúde agravado, convém salientar que assim prevê o art. 31, da Lei no 9656/98: Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. Pois bem. No caso concreto, acerca do quadro de saúde do agravado titular, o relatório de ID origem 199015965 destaca: (...)Paciente deu entrada em 18/02/2024 com quadro de dor óssea, anemia, plaquetopenia e insuficiência renal. Diagnóstico na internação de Miolema múltiplo, cadeia leve, iniciado tratamento oncológico ainda internado devido a gravidade e agressividade da doença. Nesse aspecto, em relação ao cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ressalta-se, também, que na origem o magistrado considerou que o titular do plano de saúde, estaria amparado pelo Tema 1.082 do STJ, descrito alhures, para a manutenção do plano de saúde em razão de tratamento médico. Adicionalmente, entendo que, na situação analisada, ainda será necessária dilação probatória para a comprovação da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, nos termos da legislação vigente e do cumprimento dos requisitos legais para o cancelamento do contrato. Até o momento, pelas provas colacionadas, não ficou evidentemente demonstrada se houve a comunicação prévia do cancelamento por parte do plano de saúde agravado e ao mesmo tempo há necessidade de esclarecimento sobre a possibilidade ou não de manutenção do contrato envolvendo aposentado, nos termos do art. 31, da Lei 9656/98, citado anteriormente, visto que há informação de que o titular tem o vínculo desde 1998, mas consta informação de alteração da relação com o plano de saúde ao longo dos anos. Assim, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido da argumentação aqui exposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem. 3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013. 4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática. 5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", diretriz que também se ajusta à hipótese. 6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857201, 07090786820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que o plano de saúde agravado deverá assegurar a continuação do plano de saúde do agravado, tanto pela eventual aplicação do Tema 1.082 do STJ, impedindo descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou piorar o quadro de saúde da paciente quanto pela já descrita necessidade de aprofundamento probatório em relação a outros pontos que envolvem o contrato entre as partes. Nesse sentido, reputo que, pela condição de saúde do agravado e suposta necessidade de tratamento por parte do usuário, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, visto que ainda serão avaliados o cumprimento dos requisitos legais para um possível cancelamento do contrato, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o agravado desamparado. À primeira vista, portanto, não verifico presente a probabilidade de provimento recursal, no que concerne à sustação da decisão interlocutória que parcialmente deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à POSTAL SAÚDE que, mesmo após a alta hospitalar do autor/agravado Washington Luiz Teixeira da Costa, seja dado prosseguimento a todas as coberturas e demais assistências previstas em seu plano de saúde hoje ainda em curso, não o suspendendo ou cancelando e sem que nenhuma alteração seja feita, até que completo o restabelecimento de sua saúde. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de EFEITO SUSPENSIVO em sede de tutela recursal de urgência. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.postalsaude.com.br/portal-de-governanca/estrategia-2/ . Acesso em: 28/06/2024.